Tribunal: TJDFT
Processo: 0756850-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. ENTREGA DE SIMULACRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrega espontânea de um simulacro de arma de fogo configura fato novo apto a afastar os fundamentos da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, estando lastreada em prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública.
4. A gravidade concreta da conduta evidencia-se pelo modus operandi, consistente em tentativa de homicídio seguida de lesão corporal, circunstâncias aptas a demonstrar a periculosidade concreta.
5. A alegação de alteração da tipificação jurídica demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, configurando matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo natural.
6. A existência de antecedentes criminais reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I e II, 316, 319 e 282, II; CP, arts. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, 129, caput, e 69; Lei no 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2050036, HC no 0729102-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24.09.2025; STJ, RHC no 219.053/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025.